Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA A COMPRA DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. MUTUÁRIO. PESSOA FÍSICA. DESTINATÁRIO FINAL DO MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. MODULAÇÃO PELO MERCADO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. VALOR DA PRESTAÇÃO. DESACERTO. INEXISTÊNCIA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E INCLUSÃO DE GRAVAME E DE RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. MATÉRIA RESOLVIDA NO AMBIENTE DE RECURSOS REPETITIVOS (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP). TESES FIRMADAS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS. RESSALVAS: ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E/OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SERVIÇOS EXECUTADOS. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, uma vez que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
2. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emerja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação.
3. Aliado ao fato de que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia espécie do gênero contrato bancário, ensejando que sujeite-se à incidência do disposto no artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, é regulada de forma casuística e específica e a modulação legal que lhe é conferida legitima e autoriza a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28).
4. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382).
5. Apreendido que a taxa de juros remuneratórios convencionada não se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, porquanto fixada abaixo da taxa média praticada à época da contratação em mútuos de idêntica natureza, afastando, destarte, o alegado desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para o consumidor (artigo 51, IV e parágrafo 1o, II e III), a apuração obsta a interseção da atuação jurisdicional sobre o avençado, ante a não comprovação das supostas ilicitude e excessividade que o permeariam, pois conformado com as formulações legais vigentes.
6. As tarifas de registro de contrato/gravame eletrônico e ressarcimento de serviços de terceiros consubstanciam a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, e, conquanto legitimada essa transmissão de encargos, demanda a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação dos acessórios e, sobretudo, que derivam de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido, emergindo da ausência de comprovação da efetiva prestação do respectivo serviço referente aos encargos contratuais a impossibilidade de serem transmitidos ao tomador do mútuo (REsp no 1.578.553/SP).
7. Aferido, porquanto incontroverso, que o contrato fora devidamente registrado e o gravame anotado no registro do automóvel objeto do empréstimo garantido por alienação fiduciária, e contemplando o contrato previsão de transmissão dos custos dos serviços, devidamente aparelhada em disposição que encerra essa previsão de forma especificada, não deixando álea para dúvida sobre a imputação dos acessórios ao consumidor/mutuário, a cobrança das tarifas correlatas – registro de contrato e gravame -, guardando conformação com os parâmetros praticados no mercado, reveste-se de legitimidade, obstando a invalidação de sua cobrança (Recurso Especial no 1.578.553-SP).
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.